Tribunal: STF
Processo: Rcl 83195
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Daniel Rubens de Carvalho Filho contra decisão proferida pela 1ª Turma Recursal do Ceará (Processo 0042826-09.2023.4.05.8100), que teria violado a ordem de suspensão nacional dos processos determinada nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se, na origem, de ação revisional de benefício previdenciário que busca a aplicação da regra permanente prevista no art. 29, I e II, da Lei nº 8.213/1991 na apuração do salário benefício, quando esta lhe for mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei nº 9.876/1999, revisão amplamente conhecida como “Revisão da Vida Toda”. 



    Em 02/09/2023, o processo foi sobrestado em cumprimento à determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator do Tema 1102, da Repercussão Geral deste STF (despacho, doc 02), o qual ordenou, em 28/07/2023 “a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de declaração (doc. 194) opostos pela autarquia”



    Porém, não obstante a ordem de sobrestamento, o Juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do CE houve por bem levantar a suspensão e julgar o feito, embora ainda não tenham sido julgados os embargos de declaração, afrontando, assim, a autoridade desta Corte Suprema (sentença, doc 03).



    Deste modo, o ora Reclamante entendeu por opor Embargos de Declaração, os quais foram conhecidos e desprovidos, bem como interpôs Recurso Inominado, com o intuito de que os autos retornassem ao sobrestamento, contudo, a Nobre Turma julgadora entendeu por negar provimento ao mesmo, sob o fundamento de que a suspensão do processo não encontra mais amparo legal, razão pela qual a parte não viu outra alternativa a não ser ajuizar a presente Reclamação Constitucional.”



    Ao final, no mérito, requer “seja cassada a decisão reclamada, para que os autos retornem ao sobrestamento, até o julgamento final dos embargos de declaração do RE 1.276.977/DF (Tema 1102 da Repercussão Geral)”.



    É o relatório. Decido.



     Inicialmente, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita postulada, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional dos processos exarada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    No julgamento de mérito do RE 1.276.977, Tema 1102-RG, de minha Relatoria, esta CORTE fixou a tese no sentido de que “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. Contra o acórdão proferido, o INSS opôs Embargos de Declaração, apontando omissões no julgado, postulando a modulação de efeitos e a suspensão nacional dos processos relacionados até final julgamento do recurso integrativo. 



    Por imperativo de prudência e diante do relevante impacto social do tema em discussão, bem assim para viabilizar a aplicação isonômica e adequada da tese de repercussão geral, sob condições claras e definidas, foi deferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia previdenciária, em decisão publicada no DJe em 31/07/2023, nos seguintes termos:



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado deixou de sobrestar o processo de origem e proferiu decisão de mérito, em 31/07/2025, mantendo a sentença improcedência do pedido de revisão de benefício previdenciário (eDoc. 6), sob os seguintes fundamentos:



    “A parte autora interpôs recurso inominado em face da sentença de origem, que extinguiu o feito sem resolução do mérito pelo reconhecimento da decadência do pedido de revisão da Renda Mensal Inicial – RMI do benefício previdenciário da parte demandante. 



    Nas razões recursais, a parte autora sustenta ter direito à escolha pela aplicação da norma que lhe seja mais vantajosa, no caso, considera ser a regra permanente do art. 29, I, da Lei 8.213/91, alegando amparo no que assentado no julgamento do RE 1.276.977/ RG-DF, Tema 1.102/STF. 



    No presente caso, no entanto, entendo que cabe a adoção do posicionamento do STF quando do julgamento das ADI’s nºs 2110 e 2111, sedimentadas em sentido diametralmente oposto ao que decidido no Tema 1102 da repercussão geral, acerca da chamada revisão da vida inteira.



    Aliás, a eficácia vinculante da tese estabelecida no controle concentrado de inconstitucionalidade, ADIs nºs 2110 e 2111, efetivamente influencia no julgamento do tema 1.102/STF, tanto que já consta expressamente do voto do Relator Min. Nunes Marques, nos embargos de declaração opostos, a superação do entendimento anteriormente firmado no precedente da repercussão geral (RE 1.276.977/ RG-DF), além do fato de que este “ainda se encontra ao desabrigo da coisa julgada”. 



    Convém destacar que, segundo os termos da Decisão de Julgamento dos Embargos de Declaração nas ADIs 2.110 e 2.111, o Supremo Tribunal, por maioria, vencido o Ministro Luís Roberto Barroso, não acolheu o ponto atinente à modulação dos efeitos relativo à desnecessidade de restituição dos valores recebidos por segurados beneficiados por decisões judiciais favoráveis à revisão da vida toda. 



    Na mesma assentada, também foram vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e André Mendonça, que defendiam a manutenção da tese fixada para o Tema 1.102 da Repercussão Geral. 



    Logo, evidencia-se que a tese definida anteriormente em favor da Revisão da Vida Toda será efetivamente modificada no julgamento dos Embargos de Declaração pendentes de julgamento no Tema 1102/STJ, sem possibilidade de modulação dos efeitos quanto à irrepetibilidade dos valores eventualmente recebidos, especialmente para processos ainda sem trânsito em julgado até a data do julgamento das ADIs, como é o caso dos presentes autos. 



    Nesse contexto, levanto a suspensão do feito para NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.



    [...]



    Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), obrigação cuja exigibilidade ficará suspensa por 5 anos, salvo se comprovado que deixou de existir a situação de hipossuficiência que justificou a concessão da gratuidade judiciária.” (eDoc. 12) 



    Em que pese ainda não tenha ocorrido o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1.102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão, razão pela qual vinha determinando que os processos continuassem sobrestados na origem, verifica-se que o Plenário da CORTE, em Sessão de 10/04/2025, julgou os Embargos de Declaração opostos nos autos da ADI 2.111, Rel. Min. NUNES MARQUES. 



    Na ocasião, o Tribunal acolheu parcialmente os “embargos de declaração para, a título de modulação dos efeitos da decisão, determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados”. Destaco as seguintes passagens do voto proferido pelo Min. DIAS TOFFOLI que bem enfrentaram a necessidade da modulação:



    “Julgo que é correta a compreensão quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais prolatadas até a referida data, seja pela natureza dessas verbas e a jurisprudência da Corte sobre verbas alimentares, seja pela referida guinada de jurisprudência. Contudo, acredito que prever essa medida em sede de modulação, fazendo-se menção inclusive a decisões judiciais provisórias, traz maior segurança jurídica, mormente para se afastar eventual invocação de entendimentos como aquele presente na tese do Tema Repetitivo nº 692 (REsp nº 1.401.560/MT, Primeira Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 13/10/15). 



    Com efeito, no julgamento desse tema repetitivo, a Corte Superior firmou a compreensão de que “[a] reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos”, podendo essa devolução ser feita inclusive com desconto de até 30% do benefício que ainda estiver sendo pago. 



    Como se nota, fica inequivocamente afastada a aplicação desse entendimento com a inclusão, na modulação dos efeitos da decisão, da previsão de que são irrepetíveis os valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, sejam definitivas, sejam provisórias (o que abrange decisões que antecipam a tutela), prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF. 



    Para além disso, creio que o Tribunal precisa se atentar para o fato de que a decisão tomada naquelas ações diretas pode provocar outros sérios impactos nos orçamentos dos segurados e de suas famílias. 



    Com a superação da tese do Tema nº 1.102, as diversas ações ajuizadas buscando a revisão da vida toda não lograrão. Os autores ficarão sujeitos, assim, ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos advogados do INSS, bem como ao pagamento de custas e eventuais perícias contábeis. Acrescento, ainda, que, ao menos em tese, o INSS poderá manejar ação rescisória contra eventuais decisões que já haviam transitado em julgado prevendo o direito à revisão da vida toda. Embora ainda não se tenha um número exato dos valores ao quais ficarão sujeitos os segurados do INSS ao sucumbirem em suas ações, penso que eles podem ser relevantíssimos.



    No anexo de riscos fiscais da LDO de 2025, a estimativa de impacto do Tema Repetitivo nº 999 e do Tema nº 1.102 da Repercussão Geral era de R$ 480 bilhões em 2023. Na manifestação datada de junho de 2024 sobre os primeiros embargos de declaração, o Advogado-Geral da União havia aduzido que, caso prevalecesse a tese da revisão da vida toda, “o custo financeiro anual estimado chegaria a quase 70 bilhões de reais, se fossem revisados todos os benefícios ativos e ainda não decaídos” (e-doc. 83). Já “em um cenário mais otimista (...), de revisão de apenas metade dos benefícios ativos, ter-se-ia um impacto financeiro de aproximadamente 35 bilhões reais anuais”.



    Essas estimativas, que se conectavam com a procedência das ações que buscam a revisão da vida toda, levam a crer que também poderão ser de grande vulto os valores de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis a que ficarão sujeitos os autores de tais ações no caso de elas não lograrem. É preciso que a Corte tenha sensibilidade nesse contexto, considerando, ainda, a realidade dos segurados do INSS. 



    [...] 



    A meu ver, razões de segurança jurídica, especialmente no que se conectam ao princípio da proteção da confiança, e de interesse social indicam não só a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais prolatadas até a data da publicação da ata de julgamento do mérito daquelas ações diretas (5 de abril de 2024), mas também a impossibilidade de se cobrarem dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis. 



    De outro giro, por razão de segurança jurídica, ficam mantidos as eventuais repetições já realizadas atinentes àqueles valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais e os pagamentos já efetuados a título dos citados honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis.”



    Assim, embora não seja objeto do pedido formulado na presente Reclamação, entendo necessário e prudente que se determine, de ofício, que os Juízos de origem adequem os julgados reclamados ao que decidido pelo Plenário desta CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DA RECLAMAÇÃO para determinar, de ofício, que o Juízo de origem proceda à adequação do julgado reclamado às determinações do Plenário da CORTE no sentido de resguardar “a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados”.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente